Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726354-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: M2F CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSORCIO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante - Disbrave Administradora de Consórcios Ltda - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Contudo, devidamente intimada, exibira o Balanço Patrimonial referente a abril de 2024 e os comprovantes de Imposto de Renda referentes aos anos de 2023 e 2024[3], afirmando se tratar de pessoa jurídica em fase de liquidação extrajudicial, impedindo-a de arcar com os custos do processo. Há de ser assinalado, contudo, que o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica a inferência de que não detém condições de suportar os custos das ações nas quais está inserida, à medida em que lhe remanescem créditos e patrimônio. Essas nuanças obstam que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça que postulara. Com efeito, não tendo a apelante evidenciado, mediante comprovação material, que não reúne condições para suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades até sua definitiva liquidação, torna-se inviável que lhe assegurado o benefício que reclamara. É que, conforme assinalado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica volvida ao lucro não é legalmente repugnada, estando condicionada, contudo, à comprovação de que efetivamente não ostenta condições de suportar os custos da ação na qual está inserida. Nessa toada, considerando que possui ativo circulante compatível com as custas processuais, exsurge que não satisfizera o requisito da isenção fiscal, pois não evidenciara que, encontrando-se em liquidação extrajudicial, efetivamente não ostenta disponibilidade financeira, de modo que o benefício que postulara deve-lhe ser negado como forma de preservação da sua gênese e destinação. Diante desse fato, considerando, ainda, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse, que restara expressamente indeferida pela sentença arrostada[4], não pode ser agora beneficiada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 63760630 (fls. 618/646). [2] - Despacho de ID 66787958 (fl. 707). [3] - Docs. IDs. 67038259, 67038260 e 67038261 (fls.: 713/717). [4] - Sentença ID 63760628 (fls.: 615/616).